Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728431-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTINUIDADE. FALECIMENTO DO SÓCIO. LUCRO. APURAÇÃO DE HAVERES. VERBAS DISTINTAS. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I) 2. Em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028). 3. No caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros devem ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota parte integralizada pelo autor da herança. Os lucros percebidos pela sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres de propriedade dos sócios, a serem apurados por perito judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, 421, 421-A, 884, 1.007 e 1.028, todos do Código Civil, sustentando que o pagamento de lucros de sócio falecido deverá ser realizado em observância às disposições do contrato social. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1290646/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos 6°, 421, 421-A, 884, 1.007 e 1.028, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato social estabelecido. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010